Tribunal: STF
Processo: AI 175856
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO  - VALOR  DA INDENIZAÇÃO.  Não estando o
juiz vinculado a peca elaborada pelo perito - artigo 436 do Código de
Processo  Civil  -   e  possivel  formar   convicção  sobre  o  valor
indenizatorio  a partir  dos demais  elementos probatorios coligidos.
Descabe  ver, na  espécie, vulneração  ao preceito constitucional que
estabelece a previa e justa indenização, mitigando, assim, a proteção
a propriedade.